Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736440-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACSON STORCH DALFIOR, TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se a necessidade de retorno do presente feito ao Juízo de origem, uma vez que, consoante certidão de ID 17901687, além de não ter sido interposto recurso de apelação, resta pendente, ainda, o julgamento dos embargos de declaração manejados em face da sentença de ID 17818842. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator